Tribunal: TJDFT
Processo: 0740714-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740714-20.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ESDRAS DOS SANTOS SILVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Pena. Culpabilidade. Fração de aumento. 1 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06). 2 - Descabida a absolvição ou desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se as provas indicam a prática do crime de tráfico de drogas - apelantes flagrados e filmados pelos policiais vendendo drogas em local conhecido como ponto de tráfico e usuários abordados na posse das drogas adquiridas dos apelantes. 3 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a culpabilidade dos réus. 4 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada e sem fundamentação concreta, reduz-se a pena-base. 5 - Se há indícios de que os réus se dedicam a atividades criminosas, não se justifica a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06, ainda que pequena a quantidade de droga apreendida. 6 - Se o tráfico ocorreu próximo a estabelecimento de ensino, numa terça-feira, por volta das 18h –-, horário em que há movimento de pessoas -- e perto de delegacia, deve ser mantida a causa de aumento do art. 40, III, da LAD, que visa a punir mais rigorosamente o agente que comercializa substâncias entorpecentes em locais públicos. 7 - Apelações providas em parte. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, defende o cabimento de sua absolvição diante da insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime ou o reconhecimento de tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF. (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto “A verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito imputado, ultrapassa os limites cognitivos do recurso especial, ante a necessidade de revisão do contexto fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 1.884.946/MS, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010